Tribunal: TJSP
Processo: 1030644-60.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Responsabilidade civil – Produção antecipada de provas – Pretensão de exibição de documentos que ensejaram na negativação do nome do autor – Descabimento – Mantenedora dos cadastros de inadimplentes que não participou da relação jurídica que originou supostamente a dívida – Ilegitimidade passiva da ré – Contrato que deve ser exibido por quem promoveu o apontamento – Manutenção da r.

Ementa:
Responsabilidade civil – Produção antecipada de provas – Pretensão de exibição de documentos que ensejaram na negativação do nome do autor – Descabimento – Mantenedora dos cadastros de inadimplentes que não participou da relação jurídica que originou supostamente a dívida – Ilegitimidade passiva da ré – Contrato que deve ser exibido por quem promoveu o apontamento – Manutenção da r. sentença que indeferiu a inicial, mas por fundamento diverso – Recurso desprovido.